Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707342-97.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: GT OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA DEDICADA LTDA AGRAVADOS: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS MASUT LTDA, ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA, AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA DESPACHO GT OPERAÇÕES DE LOGÍSTICA DEDICADA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão recorrido violou a legislação federal, bem como, que não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003